Tribunal: TJES
Processo: 0024378-85.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024378-85.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CARLOS ALBERTO DANTAS DANIEL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 05 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação nº 0024378-85.2019.8.08.0024

Embargante: Carlos Alberto Dantas Daniel

Embargados:

IPAJM e Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, mas deu provimento ao apelo do IPAJM, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, afastando a condenação dos “
Réus à restituição, em favor da autor, dos valores indevidamente descontos a título de reposição estatutária
”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão quanto aos fatos que demonstram a boa-fé do embargante acerca do recebimento a maior do benefício, pugnando ainda pela manifestação acerca da modulação de efeitos pelo STJ no julgamento repetitivo REsp 1.381.734/RN.

Contrarrazões dos embargados (ID 9980938 e ID 9992276).

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o embargante se volta contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, deu provimento ao apelo do IPAJM, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, afastando a condenação dos “
Réus à restituição, em favor da autor, dos valores indevidamente descontos a título de reposição estatutária
”.

O embargante sustenta, basicamente, que o acórdão encarta o vício da omissão quanto aos fatos que demonstram a boa-fé do embargante acerca do recebimento a maior do benefício, pugnando ainda pela manifestação acerca da modulação de efeitos pelo STJ no julgamento repetitivo REsp 1.381.734/RN.

Pois bem. Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Ocorre que, no caso, ao contrário da tese recursal, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, conforme o seguinte passagem que bem evidencia a análise da questão tida por omitida:

“[...] Ao que se vê dos autos, o apelado Carlos Alberto Dantas Daniel formulou na data de 03/12/2018 o requerimento de aposentadoria voluntária “Especial Integral Sem Paridade (Média)”, sendo que, após o razoável prazo de cerca de 04 (quatro) meses, ou seja, em abril de 2019, o IPAJM o notificou de que o benefício médio dele restou calculado no valor de R$ 12.041,38 (doze mil e quarenta e um reais e trinta e oito centavos), de modo que deveria ser feita uma reposição diante da remuneração recebida por ele desde o afastamento como se na ativa estivesse, isto é, R$ 17.337,34 (dezessete mil e trezentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos).

Ora, se o próprio apelado formulou o requerimento de aposentadoria voluntária assinalando a opção de que seria especial integral sem paridade e por “média” (fl.37), bem de se ver que ele próprio já tinha ciência de que os proventos não corresponderiam ao mesmo valor do que ele recebia na ativa, tendo em vista que, a teor da legislação de regência, no cálculo dos proventos de aposentadoria
“será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.”
(Lei Federal nº 10.887/03).

Nesse contexto, como o apelado recebeu remuneração como se estivesse na ativa e ainda postulou aposentadoria voluntária especial sem paridade e por “média”, entendo que ele realmente tem conhecimento intelectual suficiente para entender que não receberia o mesmo valor de quando estava em atividade, motivo pelo qual há de ser afastada a presunção de boa-fé e reconhecida a legalidade da reposição estatutária, sob pena de enriquecimento ilícito.[...]”

Logo, não há vício de omissão, sobretudo porque o julgado está em harmonia com a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que “
Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.”
(AgInt no AREsp n. 2.533.671/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Ademais, segundo o e. STJ,
“[...]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Por fim
, não vinga o requerimento do embargante pela aplicação da modulação de efeitos pelo STJ no julgamento repetitivo REsp 1.381.734/RN (Tema 979), tendo em vista que, na hipótese vertente, restou afastada a boa-fé do recorrente o que, por conseguinte, afasta a incidência do referido precedente vinculante que cuida de “valores recebidos de boa-fé”.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 05.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 05.11.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanho a Relatora.